Tribunal: TJMT
Processo: 1007700-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007700-95.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO
PACIENTE: EMILSON DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Emilson da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
A defesa sustenta que a decisão mantenedora da prisão preventiva não se encontra devidamente fundamentada, uma vez que o magistrado se utilizou dos mesmos argumentos exarados na audiência de custódia, ocorrida há oitenta dias.
Salienta que o paciente foi utilizado como “mula do tráfico” e que, ao final do processo, deve ser beneficiado com a forma privilegiada do tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).
Segundo destaca, Emilson é tecnicamente primário e não apresenta periculosidade suficiente a justificar uma prisão cautelar, o que arrefece o periculum libertatis.
Afirma que o paciente confessou o delito e que a ação não envolveu violência ou grave ameaça, além da ofensa ao bem jurídico inerente ao tipo penal.
Por fim, invocando ofensa ao princípio da homogeneidade, o impetrante afirma serem suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, especialmente o monitoramento eletrônico, pugnando pela concessão da ordem.
É o necessário.
Decido.
Descreve a peça acusatória que, no dia 19.02.2021, aproximadamente 19h30m, na cidade de Guarantã do Norte, Emilson da Silva foi preso em flagrante por transportar treze tabletes de maconha, pesando 10,54 kg, e doze tabletes de pasta base de cocaína, com peso de 12,07 kg.
De acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2021.47378, a apreensão ocorreu em uma ação conjunta das forças de segurança durante a “Operação Centauro”.
O juízo de primeira instância, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, indeferiu-o sob os seguintes argumentos:
“(...) Indefiro o pedido formulado pela defesa, porque tenho como incólume os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do denunciado quando da audiência de custódia, em que pese o delegado não ter solicitado a referida prisão, houve o requerimento formulado por parte do Ministério Público e a decisão foi sobejamente fundamentada assegurando a gravidade concreta do delito praticado, dada a quantidade exacerbada de entorpecente que foi localizado em poder do denunciado, sendo, aproximadamente, total de 22 kg de substância entorpecente, compreendido entre maconha e cocaína, substância de alto grau viciante e de outro modo, aliado a este, tem-se que esse não é a primeiro procedimento criminal em desfavor do denunciado, sendo que o mesmo já responde por falsificação de sinal empregado no contraste de metal precioso, também responde pelo delito de furto e crimes de trânsito, não se podendo aduzir que esse é fato isolado em sua vida, certamente, os predicados favoráveis não ensejam a concessão de liberdade provisória, quando presente risco a ordem pública, a qual é permanente a gravidade em abstrato do delito supostamente praticado pelo denunciado, face ao exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva” (Transcrição - Mídia da audiência de instrução e julgamento).
Em um juízo inicial, verifico que há motivação válida para a manutenção da prisão preventiva.
Conforme destacado pelo magistrado de primeira instância, o paciente responde a outros procedimentos criminais, de modo que a existência de registro pela prática de crimes anteriores denota maior risco de reiteração delitiva e, portanto, constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar[1].
Além disso, em recentes posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de droga apreendida, consistente em, aproximadamente, dez quilos de maconha e doze quilos de cocaína, evidencia a gravidade concreta da conduta, in verbis:
“Existindo fundamentação no sentido de que, a despeito de eventual primariedade ou tese de que o réu seria mula do tráfico, a quantidade de entorpecentes apreendida - 10 blocos de cocaína, pesando 10.790g, e 4 blocos de crack, pesando 4.080g -, evidencia a gravidade concreta da conduta, a justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não sendo o caso de deferimento de medidas cautelares diversas, não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento” (grifo nosso - STJ. EDcl no AgRg no HC 633347 / SC. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 07.05.2021).
“In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois a paciente foi presa em flagrante com - 4 kg de cocaína” (grifo nosso - STJ. AgRg no HC 647163 / RS. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 26.04.2021).
Pelo exposto, ao menos por ora, não vislumbro ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Esta análise não prejudica o exame mais acurado da matéria após o recebimento das informações a serem prestadas pelo juízo a quo.
Conquanto a defesa afirme que o paciente possui bons predicados, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Dadas as circunstâncias expostas, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] STJ. AgRg no HC No 649.755 – GO. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 15.04.2021 e TJMT. Enunciado n.6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.